Tribunal: TJMT
Processo: 1030657-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030657-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CLEITON JUNIOR ALVES BARBOSA - CPF: 029.349.981-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

DETERMINAÇÃO DE

EMENDA DA INICIAL – COMANDO JUDICIAL NÃO CUMPRIDO – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS - REQUISITOS ESSENCIAIS DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia.

Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias, o que não o fez apesar de intimado.

Ausente os pressupostos, o magistrado deve determinar a emenda da inicial, e em caso de descumprimento, a extinção do feito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1030657-35.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Cleiton Junior Alves Barbosa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor do apelado, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, incisos I e IV c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC, ante a não comprovação da constituição em mora do devedor aliado a ausência de recolhimento das custas iniciais.

Inconformado, o apelante assevera que a notificação arrolada à inicial se amolda ao estabelecido no Decreto-Lei 911/69, uma vez que expedida no endereço informado no contrato pactuado entre as partes.

Sustenta que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, não havendo obrigatoriedade no envio de carta registrada ou protesto do título.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
de
de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1030657-2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Cleiton Junior Alves Barbosa

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelante move ação de busca e apreensão contra Cleiton Junior Alves Barbosa, lastreado em contrato de financiamento de um veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da sua inadimplência, sendo enviada notificação extrajudicial para o endereço contratual, porém, retornou com a informação “ausente” (id. 70069953).

O MM. Juiz, sob o fundamento que o autor não comprovou a constituição em mora do devedor, bem como para providenciar a comprovação do recolhimento das taxas judiciais iniciais, determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (id. 70069956).

Diante da inércia do apelante, o d. magistrado a quo, sob o fundamento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, incisos I e IV c/c 321, parágrafo único (id. 70069967).

Irresignado, o apelante sustenta que a mora restou devidamente comprovada, pois a notificação foi encaminhada ao endereço contratual. Além disso, argumenta que o envio de carta registrada se traduz em mera faculdade, pois a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a celeuma está em saber se o apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Assim, é certo que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição em mora do devedor pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69, verbis:

“Art. 2o.

...

§2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos
ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

In casu
, pelos documentos colacionados aos autos, vê-se que o recorrente não trouxe a baila o comprovante da constituição em mora do recorrido, apesar de ter sido intimado para tanto.

Este é o posicionamento desta Câmara,
verbis
:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA - REQUISITO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia
...”
. (RAC n. 26107/2010, minha relatoria, j. 30.06.10 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -CONSTITUIÇÃO EM MORA - EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIMENTO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - DESCUMPRIMENTO DA LEI (DECRETO-LEI 911/69) - INDEFERIMENTO DA INICIAL - CONSEQUÊNCIA LÓGICA - PAGAMENTO DAS CUSTAS - QUEM DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO ERRÔNEA DA AÇÃO - DECISÃO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -

Para a constituição em mora do devedor fiduciário têm a instituição financeira dois caminhos; a) protesto do titulo: b) notificação da mora através do Cartório de Protesto de Títulos. Se o devedor não é encontrado no seu endereço, isto por si só não se ajusta como constituído em mora sendo para o caso imprescindível que o notário procedesse a sua intimação através de edital. Preterindo esta solenidade formal que a lei de regência impõe, não há o que se falar em constituição em mora e, de conseqüência, correto se apresenta a decisão do magistrado que, oportunizando sanar a irregularidade, a parte não o faz e busca com argumentos insólitos, anotar, equivocadamente, que está correto.

2 - Se há indeferimento da inicial, aplicando-se o principio da causalidade, impõe-se a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, não se transferindo ao devedor porque, nem mesmo faz parte da lide, termos do artigo 219 do Código de Processo Civil.

3- Correta a condenação do autor, nas custas do processo quando do indeferimento da inicial, por não ter atendido aos requisitos da ação e, ainda quando oportunizado na emenda a inicial não o fez.”
(RAC n. 30.308/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.06.10 – negritei)

Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AUTENTICADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO
.

1. Consoante orientação sedimentada pela Corte Especial do STJ, a documentação juntada por cópia, mesmo não autenticada, goza de presunção júris tantum de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.

2. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso,
reste comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso
.

3.
Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão.

4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(EDcl no AgRg no Ag n. 1125417/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2010 – negritei)

Além disso, não bastasse a ausência de comprovação da mora, vê-se que o apelante quedou comprovar o recolhimento das taxas judiciárias.

Estatui o art. 321, do CPC:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, ainda que obtivesse êxito recursal no tocante a constituição em mora do devedor, por ocasião do ajuizamento da ação,

o apelante deixou de comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias, o que não o fez apesar de intimado.

A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não merecendo reforma a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021